Tribunal: TJPA
Processo: 0003167-02.2007.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003167-02.2007.8.14.0006

APELANTE: JONATHAS VEIGA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0003167-02.2007.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (3ª Vara Criminal)

APELANTE:
JONATHAS VEIGA TRINDADE
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – latrocínio
-
art. 157, §3º, II, do Código Penal Brasileiro
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO POR CONDUTA IRRELEVANTE PARA A PRÁTICA DELITIVA – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pelos depoimentos testemunhais, em juízo, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de subtração de bens, mediante grave ameaça, sendo o apelante o autor do disparo com resultado morte.
2) DO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL, REFERENTE AO DELITO DE ROUBO - INÓCUO.
Conduta praticada pelo recorrente amolda-se ao delito de latrocínio. Pena base aplicada no mínimo legal do delito em apreço.
Pleito já atendido na decisão guerreada
.

3)

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – PRETENSÃO AFASTADA.
Quantum
final estipulado justifica a manutenção do regime fechado, nos termos
do que estabelece o art. 33, §2º,
“a”
, do Código Penal.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JONATHAS VEIGA TRINDADE
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime de latrocínio, previsto no
art. 157, caput, e §3º, II, do CP
, cominando
a pena de
20 (vinte) anos de reclusão
em regime fechado e 10 (dez) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou pela
absolvição em relação ao crime de latrocínio, subsidiariamente, pugnou o redimensionamento da pena base ao mínimo legal para o crime de roubo majorado, além do pedido de modificação do regime mais brando que o estabelecido em édito condenatório.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Versa o presente Inquérito Policial que, no dia 25 de fevereiro de 2007, no horário de 12:30, os denunciados, em concurso e mediante grave ameaça roubaram das vitimas Reinaldo Balbino de Araújo e José Luiz Cordeiro de Oliveira suas bicicletas na frente da residência do nacional Roger Pereira de Sousa, sito no conj. PAAR, rua Angustura Ad - 86, no 15.

Após terem consumado o crime, o denunciado Jonathas Veiga Trindade, retornou ao local de onde haviam roubado a bicicleta e para assegurar o produto do crime disparou um tiro de revolver calibre 38 para dentro da casa de Roger Pereira, chegando a atingir Josiane dom Socorro Assis da Silva, uma das vítimas que se encontravam dentro da casa, que caiu ao sol. Mesmo, tendo sido socorrida de imediato e levada ao Pronto Socorro, não resistiu ao ferimento e veio a falecer minutos depois de ter sido internada, tendo o denunciado que efetuou o disparo fugido, junto com seus comparsas dando início ao procedimento investigatório para as formalidades legais.”

Determinado desmembramento do feito em relação aos acusados JOSÉ ROBERTO CARVALHO BENTES e NEI ROBERTO CARVALHO BENTES.

Após a instrução,
JONATHAS VEIGA TRINDADE
foi condenado pela prática do crime de latrocínio, previsto no
art. 157, §3º, II, do CP.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO DELITO DE LATROCÍNIO

A defesa postulou pela absolvição do recorrente pelo crime de latrocínio, sustentando que a conduta do apelante foi irrelevante para a prática do crime de latrocínio, todavia,
tese defensiva não merece guarida
, senão vejamos:

Verifico nos autos, incontestes a comprovação da autoria, por meio de depoimentos testemunhais e auto de reconhecimento de pessoas, e materialidade do crime de latrocínio comprovado pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal.

In casu
, indubitável a consumação do crime de roubo, com a subtração, mediante grave ameaça, dos objetos do crime realizado em comunhão de esforços, entre Jonathas e os corréus, visando a prática de roubo contra as vítimas, seguido de disparo realizado pelo recorrente, ocasionando o resultado morte da vítima Josiane, dessa forma, a conduta praticada pelo apelante amolda-se perfeitamente ao delito disposto no art. 157, §3º, II, do CPB, pelo qual foi condenado.

Os depoimentos testemunhais, são detalhados e contundentes, convergentes no sentido de ser o apelante o autor do disparo que acertou a vítima, levando-a a óbito, destacando que houve judicialmente, sob o crivo do contraditório, a confirmação do reconhecimento, sem sombra de dúvidas, inclusive, da testemunha de acusação, vizinha do local do crime, que presenciou os fatos e disse já conhecer o recorrente pois sua tia (vítima) havia ido até a casa da mãe dele oferecer produtos cosméticos, conforme transcrição descrita no bojo da sentença condenatória:

Na audiência de 18/09/2017 (fl. 168, mídia à fl. 167), ocorreu a
oitiva da testemunha Wellen de Assis Estumano
que disse que estava em frente a sua residência quando os fatos ocorreram;
que ouviu o disparo; que conhecia a mãe de Jonathas; que sua tia tinha ido nesta casa para oferecer produtos Natura
; que não viu a entrada dos acusados na casa, nem de Jonathas; que as duas bicicletas estavam fora da casa; que não viu quando eles pegaram as bicicletas, mas os viu em cima das bicicletas; que eram três pessoas; que Jonathas estava em cima destas bicicletas;
que viu Jonathas guardando a arma e subindo na bicicleta; que Josiane era sua tia; que sua tia foi atingida dentro da casa, e eles atiraram de fora da casa; que acredita que eles não viram em quem atiraram, pois havia uma cortina
; e que os três fugiram em duas bicicletas, sendo que Jonathas estava sozinho em uma bicicleta e os outros dois foram na outra bicicleta.

Em 23/11/2017 (termo à fl. 174, mídia à fl. 175) ocorreu a
oitiva da testemunha Roger Pereira de Souza
que disse que estava na cozinha almoçando quando ocorreu o crime; que viu um sujeito roubando, e este puxou a arma e atirou; que o tiro atingiu sua tia, mas queria atingir seu pai; que pegaram a bicicleta que estava em frente à sua casa; que chegaram três indivíduos para praticar o crime, mas estavam com camisa amarrada no rosto;
que viu que um deles levantar a camisa e mostrar uma arma; que reconheceu somente uma pessoa
; e que a abordagem ocorreu na parte da frente da casa.

Em 06/03/2018 (termo à fl. 181, mídia à fl. 180) ocorreu a
oitiva da vítima José Luiz Cordeiro de Oliveira
que disse que os sujeitos lhe abordaram na mercearia e levaram sua bicicleta e sua carteira; que eram três sujeitos os que praticaram o crime; que um deles lhe rendeu e pegaram sua bolsa e sua bicicleta; que telefonou para a Seccional e comunicou o ocorrido; que depois de um tempo soube que eles tinham sido capturados; que depois de dois dias o depoente foi à delegacia;
que reconheceu um deles por causa do dedos, pois ele o pegou por trás; que ele tinha tatuagem nos dedos e era moreno
; que não reconheceu arma de fogo; que soube que eles estavam fazendo um 'arrastão';
e que a tatuagem deste acusado era de letras
.

Ressalto que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
JONATHAS VEIGA TRINDADE
pelo delito de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, II, do CPB.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL, PELO DELITO DE ROUBO

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal pelo delito de roubo, pleito que se afigura inócuo, diante da análise da sentença condenatória, com transcrição abaixo, no ponto de interesse:

'a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB.

'A culpabilidade do agente revela-se adequada ao tipo - pelo que considero esta circunstância neutra; antecedentes: não há contra o acusado sentença condenatória - circunstância neutra;

sobre a conduta social, não há nos autos prova de que o acusado tenha reiterado envolvimento em crimes- motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto — circunstância neutra; circunstâncias do crime: não revelam fatores aptos a influenciar a pena-base — circunstância neutra; as consequências do crime: circunstância neutra; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

(...)

Diante ausência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado,
fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, em 20 (vinte) anos de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 10 (dez) dias-multa
.

Diante da manutenção da condenação do apelante pela prática de latrocínio, disposta no art. 157, §3º, II, do CPB, e ante a constatação da pena-base estabelecida no mínimo legal do delito em apreço – 20 (vinte) anos, não enseja reparo a pena determinada pelo juízo de origem.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, pois não houve exasperação da reprimenda, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 20 (vinte) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em observância ao
quantum
final, permanece inalterado o cumprimento da reprimenda no regime fechado, em conformidade ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea a, do CPB.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/03/2024